Tribunal: TJSP
Processo: 1001560-38.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pretensão de condenação ao pagamento de verbas decorrentes do acúmulo de funções – Autora que não juntou aos autos documentos descrevendo as atribuições de cada cargo – Impossibilidade de fixação da questão fática – Desnecessidade de produção de prova oral – Cerceamento de defesa não caracterizado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001560-38.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
MARISA MONZANI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-38.2018.8.26.0160 -Voto no 29.734/20
2
VOTO No 29.734/20
APELAÇÃO no 1001560-38.2018.8.26.0160
COMARCA: Descalvado
APTE.: MARISA MONZANI
APDA.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
Ementa:
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL

Pretensão de condenação ao pagamento de verbas
decorrentes do acúmulo de funções Autora que não juntou
aos autos documentos descrevendo as atribuições de cada
cargo
Impossibilidade de fixação da questão fática

Desnecessidade de produção de prova oral Cerceamento
de defesa não caracterizado Recurso não provido.
I
Trata-se de ação ajuizada por MARISA MONZANI para
condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO a pagar as
diferenças decorrentes do acúmulo de função de assessora de comunicação
e de ouvidora.
A sentença de fls. 136-140, cujo relatório se adota, julgou a
ação improcedente.
Recorre a autora, aduzindo que exerceu de 06.11.2015 a
06.11.2017 o cargo comissionado de assessora de comunicação social.
Alega que, ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, o
documento de fls. 123-124 não afasta o pretendido reconhecimento do
acúmulo de função. Sustenta que pretendia produzir prova oral e que essa
era necessária para o esclarecimento das questões relevantes. Afirma que é
o caso de inverter o ônus da prova. Invoca julgados que entende acolheram
suas teses em casos semelhantes. Pede o provimento do recurso para anular
a sentença por cerceamento de defesa (fls. 142-156).
Recurso tempestivo, que dispensa preparo (fl. 112) e
respondido (fls. 159-161).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-38.2018.8.26.0160 -Voto no 29.734/20
3
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Em ações ajuizadas contra a Administração Pública, o ônus
que o polo ativo tem de provar os fatos constitutivos de seu direito é
reforçado pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Assim,
não há que se falar em inversão do ônus da prova.
A fim de provar acúmulo de funções, a autora deveria ter
instruído a inicial com documentos
públicos, que poderia obter se
quisesse descrevendo as atribuições dos cargos que exercia (assessora de
comunicação social) e que alegadamente acumulou (ouvidora). Sem o
prévio confronto dessas informações, não é possível saber o que deveria ter
sido provado testemunhalmente.
Por isso, em nome da economia processual, correto o
julgamento antecipado. A tabela de requisitos de admissibilidade e rol de
atribuições do cargo de assessor de comunicação social, juntada pela ré às
fls. 123-124 serve apenas de reforço argumentativo.
Era possível julgar a ação improcedente simplesmente porque
a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar que existia diferença de
atribuições entre os dois cargos, o que seria o primeiro passo para depois, aí
sim, provar inclusive testemunhalmente, caso necessário que exercia
atribuições exclusivas do cargo de ouvidora.
Por fim, ainda que o juízo sentenciante tenha consignado que
“deixo de condenar em sucumbência em razão da assistência judiciária da
autora”, fato é que a concessão da gratuidade não imunize a parte de ser
condenada nos encargos de sucumbência. Apenas suspende a exigibilidade
da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-38.2018.8.26.0160 -Voto no 29.734/20
4
Assim, por força do princípio da sucumbência, arcará a autora
com as custas e despesas processuais, arbitrados os honorários advocatícios
em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), já incluída em tal monta os
honorários recursais do art. 98, § 11, do Código de Processo Civil,
observada, de todo modo, a concessão da assistência judiciária, consoante
referido acima.
III
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator